Tribunal: TJMT
Processo: 0026204-73.2003.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026204-73.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LEONILDO DE AMORIM - CPF: 110.230.071-34 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “
a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR)

Demonstrado que já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026204-73.2003.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEONILDO DE AMORIM

Proc. referência
: Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0026204-73.2003.8.11.0041 Cód. 141715 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Leonildo de Amorim.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, não há razões para extinção dos autos por motivo de prescrição intercorrente porque não houve inércia de sua parte para indicar bens à penhora, bem como que o prazo prescricional não corre durante a suspensão do processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Na origem, a execução está fundamentada no Contrato de Abertura de Crédito para Operações Lastreadas com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, de n. 21/11018-2, firmado em 30/08/2002, no valor de R$ 4.960,00.

Do trâmite processual, consta que a ação distribuída em 15/12/2003, com a decisão inicial proferida em 26/12/2003, bem como citado o requerido.

Como não encontrou bens passíveis de penhora em 25/05/2007 o exequente/apelante requereu a suspensão do processo sine die com arquivamento do feito, o que foi deferido em 04/07/2007.

Em 19/08/2016 o exequente requereu o desarquivamento do feito para o regular processamento.

Proferida a sentença de extinção, esta foi reformada por este Tribunal e, em 18/07/2017, o exequente pleiteou pela penhora online em contas do executado e dilação de prazo para apresentar memória de cálculo, porém sobreveio nova sentença de extinção em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente que, novamente, foi reformada por esta Corte de Justiça.

Com o prosseguimento do feito foi requerido o bloqueio das contas do executado via sistema Bacenjud, que restou infrutífera, bem como deferida consulta junto ao sistema Renajud e, posteriormente, requerida a penhora e avaliação do veículo de propriedade do executado.

Na sequência, o exequente foi intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente e, logo em seguida a certificação do decurso de prazo, foi proferida a sentença de extinção, objeto deste recurso.

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Por oportuno, conforme o julgamento do recurso de Apelação n. 93507/2017, esta eg. Câmara entendeu que durante o tempo da
suspensão do processo sine die
com arquivamento do feito (
04/07/2007 a 19/08/2016
) não correu o prazo da prescrição intercorrente.

O novo Código de Processo Civil estabelece que deferida a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de título de crédito (art. 206, § 3º, VIII, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 3 (três) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Registra-se ainda que embora não tenha sido encaminhado o processo para o arquivo provisório, pelo prazo de um ano, conforme prescreve o
art. 921, III, do CPC
, certo é que, ainda que decotado este referido um ano da suspensão processual, a partir da data de
19/08/2016
, já
decorreu mais de 5 (cinco) anos
.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (destaquei)

Desse modo, sem embargo da ausência de inércia da parte exequente, resultaram infrutíferas todas as tentativas para encontrar bens do devedor realizadas no curso de mais de 5 anos, sendo a prescrição trienal.

Realça-se, o feito tramita por mais de 19 anos sem a satisfação da dívida, que não pode se tornar imprescritível, conforme entendimento do STJ.

Aliás, a regra do §3º do art. 921 do CPC prescreve que os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução, a qualquer tempo, desde que forem encontrados bens penhoráveis, vale dizer, não basta aqui pedido de diligências, mas sim, a apresentação da efetiva localização de bens passíveis de penhora, a saber:

“§
2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
”
.

No mesmo sentido, veja a orientação do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 150 STF. 1. Nos termos da súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de cheques, nos termos da Lei n° 7.357/85, a prescrição das cártulas opera-se em seis meses. 2. Acerca da prescrição intercorrente, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC no REsp 1604412/SC, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)".
3. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1º do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4º do art. 921, CPC), durante o qual,
na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas
, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
4. Recurso não provido. (TJDF -
Acórdão 1357408
, 00349359320118070007, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior de Justiça, motivo que impõe a sua manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023